Tribunal: TJES
Processo: 5014820-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014820-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO MININI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal, no julgamento de agravo em execução penal, no qual se deu provimento ao recurso, por unanimidade, para determinar o retorno do apenado ao regime semiaberto.

A parte embargante alega, nas razões recursais, a existência de erro material na ementa do acórdão, ao constar fundamentação relativa a outro processo e conclusão pelo desprovimento do recurso, em desconformidade com o voto vencedor.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na ementa do acórdão embargado, com fundamento e conclusão desconformes ao voto vencedor, e a possibilidade de sua correção por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite o uso de embargos de declaração para correção de erro material, ainda que não haja obscuridade, contradição ou omissão, com o objetivo de garantir segurança jurídica e precisão no conteúdo das decisões judiciais.

A análise do acórdão embargado evidencia que a ementa consignou, equivocadamente, que o recurso de agravo em execução foi desprovido, quando, na verdade, foi provido de forma unânime, além de conter elementos estranhos ao caso concreto, oriundos de outro processo.

O erro material verificado tem potencial de gerar confusão e prejudicar o acompanhamento adequado da execução penal, sendo necessária a retificação da ementa para refletir corretamente o conteúdo do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014820-03.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIO MININI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRESSA MARIA GUJANSKY SANTANA DOS SANTOS - ES27634

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FÁBIO MININI
, contra acórdão proferido por esta 2ª Câmara Criminal (id. 12040414), nos autos do recurso de agravo em execução, ao qual se deu provimento, por unanimidade, para reformar a decisão agravada e determinar o retorno do apenado ao regime semiaberto.

Nas suas razões recursais (id. 12091291), alega a defesa, em síntese, erro material na ementa do acórdão, uma vez que consta fundamentação correspondente a dados de outro processo, e conclusão pelo desprovimento, em dissonância com o voto vencedor, que deu provimento ao recurso de agravo em execução interposto pelo ora embargante.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, o campo de jurisdição dos embargos declaratórios é propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas.

A doutrina e a jurisprudência ainda acrescem, embora não seja imprescindível, a possibilidade de rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional e resguardando a segurança jurídica.

No caso dos autos, reexaminando o acórdão embargado, especificamente a ementa, verifico que, de fato, houve erro material.

Apesar da clara conclusão do eminente Relator Substituto, à época, que, em voto unânime, deu provimento ao recurso de agravo em execução, determinando o retorno do reeducando ao regime semiaberto,
a ementa consignou, erroneamente, que o recurso foi
des
provido,
além de apresentar
informações
indevidas,
referentes a outro apenado e a um processo de execução distinto
, o que pode acarretar confusão e prejuízos no acompanhamento adequado dos processos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para sanar o erro material apontado e corrigir a ementa do v. o acórdão, fazendo constar no lugar o seguinte:

“
EMENTA DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. PROGRESSÃO. REQUISITO OBJETIVO CUMPRIDO. CONDUTA CARCERÁRIA ADEQUADA. POSSIBILIDADE DE RETORNO AO SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO
.

1. Cuida-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que, ao unificar as penas impostas ao reeducando nos processos nº 0000707-92.2022.8.08.0035 e nº 0000241-97.2019.8.08.0037, fixou o regime inicial fechado, com base na reincidência e no
quantum
total da pena.

2. A reincidência já fora valorada na primeira condenação, não havendo fundamentação concreta e individualizada que justifique a imposição de regime mais gravoso na unificação.

3. Relatório de situação carcerária demonstra o cumprimento do requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 15/05/2024, além de conduta carcerária satisfatória, preenchendo os requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execuções Penais.

4. Diante do preenchimento dos requisitos legalmente exigidos, deve ser reconhecido o direito à progressão de regime.

5.
Recurso provido
.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento aos embargos declaração.